Tribunal: TJDFT
Processo: 0726577-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Não há como ser reduzida a pena-base da apelante ao patamar mínimo legal, quando ela possui maus antecedentes, consistente em uma condenação por fato anterior ao dos autos, mas com trânsito em julgado posterior.
2. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, apesar da pena ter sido estabelecida em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, trata-se de ré reincidente e portadora de maus antecedentes. Inteligência da Súmula 269 do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Negado provimento ao recurso.